Tribunal: TJSP
Processo: 2267121-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS - Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que reconheceu a prescrição das prestações vencidas antes de março de 2015, determinando a exclusão dessas e a apresentação de novos cálculos pelo exequente – Ausente causa interruptiva da prescrição - Anterior execução de título extrajudicial que foi extinta por inércia do

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS - Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que reconheceu a prescrição das prestações vencidas antes de março de 2015, determinando a exclusão dessas e a apresentação de novos cálculos pelo exequente – Ausente causa interruptiva da prescrição - Anterior execução de título extrajudicial que foi extinta por inércia do demandante (art. 485, III, do CPC/2015) - Recurso improvido.